Tribunal: STF
Processo: RHC 227596
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 787.843/SC, assim ementado (eDOC 30):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE EM QUE NÃO O VISLUMBRADA PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NA PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado durante o prazo para a interposição do recurso cabível. 



    2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 



    3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 



    4. Não vislumbrada plausibilidade jurídica na tese objeto da irresignação recursal. Na esteira do entendimento jurisprudencial cristalizado na Súmula n. 171 desta Corte, considera-se "não ser socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva em crimes cujo tipo penal prevê multa cumulativa com a pena privativa de liberdade, como no caso em tela" (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1.962.346/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2022, DJe 30/09/2022). Outrossim, "não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por qual medida prefere cumprir" (AgRg no HC 722.625/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 24/03/2022). 



    5. Agravo regimental não conhecido.



    Alega-se, em suma, constrangimento ilegal decorrente do fato de que “o magistrado de primeiro grau simplesmente ignorou a possibilidade de promover a substituição da pena privativa de liberdade por uma de multa, optando pela opção mais gravosa (uma restritiva de direitos) sem sequer fundamentar, de forma manifestamente ilegal”.



    Em razão do exposto, pugna-se, liminarmente, pela suspensão da execução das penas até o julgamento deste recurso e, no mérito, pela declaração de nulidade da substituição realizada, a fim de que a detenção seja convertida em multa.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em recurso ordinário em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente